Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-13.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fornecimento de energia elétrica. Não comprovação da origem do débito. Autora que não reconhece o débito e não ha qualquer indício de pagamento de contas ou do local de envio das correspondências de cobrança do débito. Indícios de fraude. Débitos

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fornecimento de energia elétrica. Não comprovação da origem do débito. Autora que não reconhece o débito e não ha qualquer indício de pagamento de contas ou do local de envio das correspondências de cobrança do débito. Indícios de fraude. Débitos irregulares.

DANOS MORAIS. Autor que não demonstra a existência de negativação, mas, apenas de lançamento do débito em plataforma de negociação, que tem caráter sigiloso. Mensagens dirigidas pela plataforma ao próprio autor. Recurso do réu parcialmente provido e prejudicado o do autor.